Tribunal: TJMT
Processo: 1054351-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054351-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), JOAO GABRIEL VIEIRA DE JESUS - CPF: 061.207.361-07 (APELADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MARILENE CURY MUSSI KIDA - CPF: 424.469.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MTPREV contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por João Gabriel Vieira de Jesus, determinando o restabelecimento do benefício de pensão por morte de sua genitora, servidora pública estadual, até que complete 21 anos de idade, após a cessação do pagamento aos 18 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco etário final da pensão por morte ao filho de servidora pública estadual: se aos 18 anos, nos termos da LC Estadual no 04/1990, ou aos 21 anos, conforme o art. 77, § 2o, II, da Lei no 8.213/1991, considerada aplicável aos regimes próprios nos termos da Lei no 9.717/1998.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o da Lei no 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência não podem conceder benefícios distintos daqueles previstos no RGPS, salvo disposição constitucional.

4. A Lei no 8.213/1991, ao disciplinar o RGPS, fixa como dependentes os filhos menores de 21 anos (art. 16, I), sendo este o limite etário para o pagamento da pensão (art. 77, § 2o, II).

5. A LC Estadual no 04/1990, ao empregar a expressão “maioridade civil”, deve ser interpretada de forma sistemática e conforme as normas federais vinculantes.

6. O STJ reconhece que a Lei no 9.717/1998 prevalece sobre normas estaduais que contrariem as diretrizes federais do RGPS, especialmente quanto à extensão etária dos benefícios previdenciários.

7. A atuação judicial não cria direito novo, mas reconhece direito líquido e certo à luz da legislação federal vigente e da jurisprudência consolidada.

8. A interpretação adotada está em consonância com os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção ao jovem, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Os regimes próprios de previdência social dos entes federativos devem observar, nos termos da Lei no 9.717/1998, as normas gerais do RGPS, sendo indevida a fixação de limite etário inferior ao previsto na Lei no 8.213/1991 para cessação de pensão por morte ao filho não emancipado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra a r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1054351-96.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Na origem, o impetrante João Gabriel Vieira de Jesus impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor do MTPREV, objetivando o restabelecimento do benefício de pensão por morte de sua genitora, servidora pública estadual, desde o mês de agosto de 2020, data em que o benefício foi suspenso, até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Segundo narrou, era beneficiário da pensão por morte em razão do falecimento de sua mãe, ocorrido em 12/10/2014, quando ainda era menor de idade, sendo a pensão suspensa em 22/08/2020, data em que atingiu a maioridade civil. Sustentou que a suspensão do benefício foi ilegal, por contrariar o disposto na Lei n. 8.213/1991, notadamente seu art. 77, § 2o, II.

A r. sentença concedeu a segurança, determinando o restabelecimento do pagamento da pensão por morte ao impetrante, com termo final fixado na data em que completar 21 anos de idade, fundamentando-se na aplicação subsidiária da Lei n. 8.213/91 ao regime próprio dos servidores públicos, conforme disposto na Lei n. 9.717/1998.

Inconformado, o MTPREV interpôs recurso de apelação, alegando, em suma, a impossibilidade de extensão do benefício até os 21 anos, diante da regra prevista no art. 245, II, “a”, da LC Estadual no 04/90, com a redação da LC no 197/2004, que fixaria a maioridade civil (18 anos) como termo final do benefício. Aduz, ainda, que o princípio da legalidade impõe observância estrita à legislação local aplicável à época do óbito da instituidora do benefício.

O Ministério Público opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção nos termos dos arts. 127 e 129 da CF e art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra a r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1054351-96.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública.

Na origem, o impetrante João Gabriel Vieira de Jesus impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor do MTPREV, objetivando o restabelecimento do benefício de pensão por morte de sua genitora, servidora pública estadual, desde o mês de agosto de 2020, data em que o benefício foi suspenso, até que complete 21 (vinte e um) anos de idade.

Segundo narrou, era beneficiário da pensão por morte em razão do falecimento de sua mãe, ocorrido em 12/10/2014, quando ainda era menor de idade, sendo a pensão suspensa em 22/08/2020, data em que atingiu a maioridade civil. Sustentou que a suspensão do benefício foi ilegal, por contrariar o disposto na Lei n. 8.213/1991, notadamente seu art. 77, § 2o, II.

A r. sentença concedeu a segurança, determinando o restabelecimento do pagamento da pensão por morte ao impetrante, com termo final fixado na data em que completar 21 anos de idade, fundamentando-se na aplicação subsidiária da Lei n. 8.213/91 ao regime próprio dos servidores públicos, conforme disposto na Lei n. 9.717/1998.

Inconformado, o MTPREV interpôs recurso de apelação, alegando, em suma, a impossibilidade de extensão do benefício até os 21 anos, diante da regra prevista no art. 245, II, “a”, da LC Estadual no 04/90, com a redação da LC no 197/2004, que fixaria a maioridade civil (18 anos) como termo final do benefício. Aduz, ainda, que o princípio da legalidade impõe observância estrita à legislação local aplicável à época do óbito da instituidora do benefício.

O Ministério Público opinou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção nos termos dos
arts
. 127 e 129 da CF e art. 178 do CPC.

Pois bem.

A controvérsia jurídica gira em torno do alcance etário do benefício previdenciário estatutário concedido ao filho de servidora pública estadual falecida, e se deve ser fixado em 18 anos — conforme interpretação conferida pela legislação local — ou em 21 anos, à luz da legislação federal de caráter geral aplicável aos regimes próprios de previdência.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na compatibilização entre o disposto na
Lei Complementar Estadual no 04/90
, com as alterações da LC no 197/2004, e as normas gerais estabelecidas pela
Lei Federal no 9.717/1998
, que rege o funcionamento dos regimes próprios de previdência dos servidores públicos, impondo como limite os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, estabelecidos na Lei no 8.213/91.

No caso concreto, incontroverso nos autos que o impetrante João Gabriel Vieira de Jesus passou a receber o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido em 12/10/2014. Também é incontroverso que o pagamento do benefício foi cessado em 22/08/2020, quando o impetrante completou 18 anos.

A questão, portanto, cinge-se ao critério jurídico a ser aplicado para definir o termo final da pensão: se aos 18 anos, com base na legislação estadual, ou aos 21 anos, conforme previsão da Lei Federal n. 8.213/91.

A sentença prolatada pelo juízo de origem aplicou corretamente a
interpretação sistemática e teleológica da legislação previdenciária
, conjugando as disposições da Lei Federal n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/91, reconhecendo que, ainda que o ente federativo disponha de competência legislativa suplementar, esta encontra-se limitada pelas normas gerais instituídas pela União, a quem incumbe ditar as diretrizes básicas da previdência pública no Brasil, inclusive quanto à
definição dos beneficiários e dos critérios etários de permanência no sistema
.

Nos termos do
art. 5o da Lei n. 9.717/1998
, os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
não podem conceder benefícios diversos daqueles previstos no RGPS
, ressalvadas as hipóteses previstas na própria Constituição. No RGPS, o art. 16, I, da Lei no 8.213/91 reconhece como dependentes os filhos até 21 anos de idade, e o art. 77, § 2o, II, consagra que o pagamento da pensão cessa ao completar essa idade, salvo se inválido ou deficiente.

Dessa forma, embora a LC Estadual no 04/90, com a redação dada pela LC no 197/2004, traga a expressão “maioridade civil” como critério de cessação do benefício, não se pode ignorar que o art. 5o da Lei Federal n. 9.717/1998
veda a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no regime geral
. Ora, se o RGPS reconhece como beneficiários filhos menores de 21 anos, não se mostra razoável — tampouco legal — que o regime próprio estadual reduza esse limite etário para 18 anos, sob o argumento de que essa é a idade da maioridade civil.

Ressalte-se que o próprio
Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada
no sentido de que a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do instituidor do benefício — princípio
tempus
regit

actum
— mas isso não exclui a aplicação das normas gerais da União, notadamente quando estas se sobrepõem, por sua natureza geral e vinculativa, às normas locais mais restritivas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.
4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2o, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.
8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(RMS 51452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
17/08/2017)

Portanto, o STJ reitera o entendimento de que o art. 5o da Lei no 9.717/1998 impõe a conformação dos regimes próprios aos parâmetros do RGPS, sobretudo quanto à definição dos beneficiários e à limitação etária da pensão por morte.

Ademais, ainda que o legislador estadual tenha adotado o critério da maioridade civil, esta deve ser interpretada em consonância com a finalidade da norma previdenciária, que é a proteção da prole economicamente dependente, e com os limites impostos pela legislação federal. É dizer:
não basta a literalidade do termo “maioridade civil”, sendo necessário contextualizar seu sentido à luz da legislação vigente e de seus fundamentos teleológicos e sistemáticos
.

Também não prospera o argumento da apelante de que o restabelecimento do benefício implicaria indevida atuação positiva do Judiciário. O reconhecimento de direito líquido e certo a benefício previdenciário, previsto na legislação federal e com respaldo na jurisprudência do STJ, insere-se no poder-dever do Judiciário de controle da legalidade dos atos administrativos, em respeito ao princípio da legalidade estrita, e não de criação normativa.

Por fim, é de se observar que a interpretação adotada na sentença está em consonância com os
princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à criança, ao adolescente e ao jovem
, bem como com o princípio da
prevalência do interesse do dependente menor frente à literalidade normativa restritiva
, o que reforça a validade e legitimidade da decisão de origem.

Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025